Tribunal: STF
Processo: ARE 1569422
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de requisitos de admissibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, à ausência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), e nulidade da pronúncia e da dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal possui repercussão geral quando depender de análise de normas infraconstitucionais; (ii) saber se o acórdão recorrido padece de ausência de fundamentação, violando o art. 93, IX, da CF/1988; e (iii) saber se o reconhecimento da nulidade da pronúncia e da ausência de fundamentação na dosimetria da pena pode ser apreciado em recurso extraordinário, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. A Suprema Corte possui entendimento consolidado de que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (Tema 660).



    6. A decisão recorrida apresentou motivação clara e suficiente, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF/1988, que não exige fundamentação exaustiva, mas sim clara e motivada.



    7. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à nulidade da pronúncia e à ausência de fundamentação da dosimetria da pena, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.